Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-27.2021.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008499-27.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFFERSON MAIKON PENA SOARES - CPF: 701.286.231-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO LUIS GHISLENI - CPF: 385.938.070-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE APLICADA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA –
PENA BASE RETIFICADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – RETIRADA – PEDIDO DE PAGAMENTO MÍNIMO NA DENÚNCIA SEM INDICAÇÃO OU AVALIAÇÃO DE PREJUÍZOS

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No presente caso, tenho que as circunstâncias judiciais “culpabilidade e motivos do crime” devem ser afastadas da dosimetria aplicada, em razão da fundamentação utilizada,
que não é apta para considera-las desfavoráveis
, no delito de roubo majorado,
uma vez que a “consciência da ilicitude e lucro fácil” é elementar do próprio crime. Portanto, as circunstâncias judiciais “culpabilidade motivos do crime” devem ser afastadas da dosimetria, e solidificado mal antecedente, assim computado.

O Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que "
A
reparação
de
danos,

além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
" (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Jefferson Maikon Pena Soares
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou o acusado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 177 dias-multa. (Sentença – Id. 126353744).

Em suas razões, o apelante busca a revisão da pena-base aplicada ao crime de roubo, para afastar as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, para exasperação da pena-base. Subsidiariamente requer o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor. (Id. 126354154).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, (Id. 126354157).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, conforme ementa que segue:

“
Sumário: Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva: Pretendido o redimensionamento da penabase o mínimo legal – Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base, dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, quantum de aumento de pena devidamente justificado, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento. Alternativamente: Extirpação da indenização mínima às vítimas – Impossibilidade – Pedido expresso formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais – Oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Pelo desprovimento do recurso.
”.
(Id. 127348190).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Jefferson Maikon Pena Soares
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou o acusado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 177 dias-multa.

Não há qualquer insurgência quanto a autoria e materialidade dos crimes imputados, mas apenas em relação à dosimetria aplicada na sentença.

Para análise, entendo necessária a transcrição da decisão, na parte pertinente:

“[...]

IV.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

48. Caracterizado o delito, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de
culpabilidade
revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa
.
Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma
. O réu possui
antecedentes
criminais, sendo
02 (duas) condenações: 01) Proc. nº 5693-46.2015.811.0037 – código 152707 que transitou em julgado em 24/10/2017 e gerou o executivo de pena nº 5177-21.2018.811.0037 em que o acusado está cumprindo pena, e será utilizado para fins de reincidência e; 02)
Proc. nº 8204-17.2015.811.0037 – código 158213 que transitou em julgado em 18/04/2017 e será utilizado para elevação da pena base
.
Quanto a sua
personalidade
, nada restou demonstrado. As
consequências
do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As
circunstâncias
do crime são as narradas na inicial. Os
motivos

são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio
. Por fim, os c
omportamentos
das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

IV.II – Do roubo majorado contra a vítima Jairo Luis Ghisleni

49. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
07 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

50. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em 07 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

51. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, §2º, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 dias-multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.º-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 133 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.III – Do roubo majorado contra a vítima Felipe Ghisleni

52. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 07 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

53. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em 07 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

54. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, §2º, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 dias-multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.º-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 133 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.IV – Do concurso formal

55. Considerando o disposto no artigo 70, do Código Penal, entendo que o réu com uma única ação, violou patrimônios distintos de 02 (duas) vítimas. Sendo assim, considerando que as penas são idênticas, ELEVO uma delas em 1/3, que passa a totalizar 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 177 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.

IV.V – DA PRISÃO DO ACUSADO

56. Considerando o disposto no § 2.º e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias em que o crime foi cometido e quantidade da pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO.

57. Além disso, mesmo que realizada a detração de todo o período que o acusado permaneceu preso preventivamente nos autos, não há alteração na fixação do regime.

(...)

V – DELIBERAÇÕES FINAIS

65. DENEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

66. CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa, pois a defesa técnica fora exercida pela Defensoria Pública.

67. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva.

68. DECRETO a perda do objeto apreendido, caso houver, devendo a mesma ser remetida para destruição, após o trânsito em julgado, juntamente com os demais objetos apreendidos, se possível, caso houver.

69. O réu cumprirá a pena, em estabelecimento adequado, nesta ou em outra Unidade da Federação, consoante dispõe a Lei 7.210/84 e mediante as condições a serem impostas no Juízo da Execução.

70. Reconheço na hipótese a prática de crime hediondo, haja vista a previsão legal insculpida nas letras do artigo 1.°, da Lei n.° 8.072/90, devendo serem aplicadas as regras estabelecidas para o delito.

71. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, prevista no artigo 44, do Código Penal, com a redação que lhe emprestou a Lei 9.714/98, por não satisfazer, o disposto nos incisos I e III, do supramencionado dispositivo legal.

72. Incabível, outrossim, a concessão de sursis, posto que não atende ao previsto no artigo 77, “caput”, e inciso II, do CP.

(...)”
(Id. 126353744).

Da leitura acima, observa-se que o magistrado reputou negativas apenas 03 (três) circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a
culpabilidade, antecedentes criminais e motivos do crime
, elevando a pena base em três anos, fixando-a em 07 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Quanto a personalidade consignou que “nada restou demonstrado”, não havendo razão para insurgência. Sem interesse recursal neste ponto.

Quanto a culpabilidade, razão assiste ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito tem decidido que, a consciência da ilicitude e a possibilidade de o agente agir de modo diverso não é fundamentação apta à exasperação da pena base, visto que é inerente ao tipo penal violado. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, CONTRABANDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELO CONTRABANDO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não se admite que a parte amplie as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial em superveniente agravo regimental, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal.Precedentes.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3.
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.Precedentes.

...

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.

(AgRg no HC n. 685.600/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)”

“... 4.
Ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos), ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade.

5. O fato de que o Agravante teria se aproveitado da boa-fé das pessoas para obter lucro é ínsito ao crime de estelionato, não justificando a negativação das circunstâncias do crime.

6. Embora o Julgador não esteja vinculado a critérios matemáticos na fixação da penabase, observa-se que no caso houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base em patamar equivalente a 2/3 (dois terços) da pena mínima abstratamente cominada, por vetor judicial negativo, sem nenhuma fundamentação concreta que justificasse tamanho incremento.

7. Com o redimensionamento das reprimendas, o prazo prescricional passou a ser de 4 (quatro) anos, lapso consumado entre o recebimento da denúncia, em 16/08/2010 e a publicação da sentença condenatória, em 02/08/2018.

8. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em razão do disposto no art. 118 do Código Penal, fica afastada também a condenação à reparação de danos, fixada nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do acesso da Vítima às vias civis.

9. Agravo regimental não conhecido; porém, concedido habeas corpus, de ofício, para excluir a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem assim afastar a desproporcionalidade na majoração da pena-base, redimensionando as penas nos termos do voto e, por consequência, declarando-se extinta a punibilidade do Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva.

(AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.)”

Diante da inidoneidade da fundamentação, a circunstância judicial culpabilidade deverá ser afastada da dosimetria penal aplicada.

Do mesmo modo ocorre com a circunstância motivos do crime, visto que a obtenção de lucro fácil em detrimento a prejuízo alheio é ementar dos crimes patrimoniais. Trago jurisprudência:

“3. Por fim, tem-se que a circunstância judicial de motivos do delito foi negativação ao fundamento ter visado lucro fácil e de forma vil (fl. 32). Sem razão também o agravo, porque, em elação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (HC n. 634.480/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 726.560/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)”

Afastadas as duas circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime, e mantido os antecedentes criminais, uma vez comprovados nos autos, readéquo a pena base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Quanto a fração para elevação da pena, importante esclarecer que, não há previsão legal nem critérios matemáticos pré-estabelecidos para aplicação da fração referente as circunstâncias judiciais, ficando a critério do Magistrado, observado o princípio da razoabilidade, a análise dos elementos e circunstâncias fáticas constantes nos autos.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência. Na terceira fase, mantida a elevação em 1/3, em razão do concurso de pessoas, fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa. Aplico ainda o aumento de 2/3, em razão da majorante prevista no inciso I, do parágrafo 2.º-A, do artigo 157.Logo, fixo a pena em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias multas, pena que torno definitiva para esse crime.

Na análise da dosimetria aplicada ao crime praticado contra a vítima Felipe Ghisleni, pelos mesmos fundamentos, torno apena definitiva em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias multas, a serem pagos na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o disposto no artigo 70, do Código Penal, aplico a pena de um dos crimes e mantenho o aumento de 1/3, praticado na sentença, fixando-a em
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23(vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação à reparação de danos à vítima, assim Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

Sobre a fixação de valor mínimo referente a indenização por dano moral e material, o col. STJ firmou o entendimento no sentido de que
"
a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização."
(AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019)

Sobre a questão, colaciona-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente da acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer deve indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (in Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição. Ed. RT, São Paulo: 2008, p. 691).

Como se vê, é imprescindível que se apure o valor do prejuízo decorrente do ilícito, sob o crivo do contraditório, a fim de se evitar eventual excesso de condenação e enriquecimento sem causa do beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que "
A
reparação
de
danos,

além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
" (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016).

Nesse sentido, trago recente decisão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Ainda que haja pedido expresso de reparação de danos a título de danos morais na peça acusatória, esta Corte tem se manifestado no sentido da necessidade de indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, a fim de possibilitar o direito de defesa. Assim, necessária instrução específica para apuração do valor da indenização.

2. A jurisprudência informada pelo agravante como atual e que destoa da acima externada diz respeito aos crimes de violência doméstica - Tema Repetitivo n. 983 desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.059.575/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”

No presente caso, observa-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vítima, a título de reparação pelos danos causados.

Com efeito, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas, como registrado, deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, prejuízo sofrido, etc.

In casu
, não se observa nos autos, a existência de análise nesse sentido, tampouco existe avaliação de prejuízos financeiros sofridos pelas vítimas.

Desta forma, não havendo provas nos autos acerca de todos esses elementos, realmente é melhor não fixar valor algum do que fixar qualquer valor arbitrário.

Por todo o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Maikon Pena Soares
, somente para afastar as circunstâncias judiciais referentes à “culpabilidade e motivos do crime” fixando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23(vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa
e afastar a aplicação do valor fixado para indenização às vítimas, em razão da ausência de avaliação de prejuízos causados. Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022